Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-66.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-66.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA NILZA TEIXEIRA LOPES SILVA

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Servidora municipal contratada como recepcionista sem concurso público, em regime temporário, que se estendeu de 1º de abril de 2021 a 30 de novembro de 2024, busca judicialmente o pagamento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), verbas não recebidas durante o período. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, com correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

1.

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária sem concurso público, quando desvirtuada por sucessivas e reiteradas renovações para o exercício de funções permanentes, confere ao servidor o direito a 13º salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3; (ii) saber se o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 garante o pagamento de FGTS não depositado em caso de nulidade contratual, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública; e (iii) saber se a condenação às referidas verbas, com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e na lei municipal, viola os princípios da legalidade, isonomia, reserva do possível e segurança jurídica.

III. Razões de decidir

1.

O vínculo empregatício estabelecido entre a servidora e o Município de Tanhaçu, por meio de sucessivas e reiteradas contratações temporárias para o exercício de função de caráter permanente de recepcionista, sem a prévia aprovação em concurso público, configurou o desvirtuamento da contratação, maculando-a de nulidade e impondo o reconhecimento do direito aos 13º salários e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, em consonância com o Tema 551 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

2.

Adicionalmente, a Lei Municipal nº 425/2017, apresentada como prova nova e não impugnada pelo apelante, prevê expressamente em seu artigo 9º, incisos II e III, o direito à 13ª remuneração e ao descanso remunerado de 30 dias acrescido de 1/3 para os contratados temporariamente após o primeiro ano de contrato, o que corrobora o direito da servidora a tais verbas.

3.

O direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mesmo em contratos nulos por ausência de concurso público, é assegurado pelo artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Tema 191 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, afastando-se a tese de que a obrigação se limitaria ao levantamento de valores eventualmente já depositados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4.

A condenação imposta na sentença observa os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, reserva do possível e segurança jurídica, pois se fundamenta na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e na legislação municipal, visando reparar a situação de ilegalidade criada pela própria Administração e garantir direitos sociais mínimos ao trabalhador.

5.

Os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença estão em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a atualização de débitos da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação temporária sem concurso público, quando desvirtuada por sucessivas e reiteradas renovações para o exercício de funções permanentes, confere ao servidor o direito ao 13º salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, em conformidade com o Tema 551 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2. O direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é devido ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 191 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, visando coibir o enriquecimento ilícito da Administração. 3. A existência de previsão expressa em lei municipal autorizando o pagamento de 13º salário e férias com adicional de um terço para servidores temporários ratifica o direito a tais verbas, independentemente da análise do desvirtuamento do vínculo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 76, § 2º, I, art. 85, §4º, II, e §11, art. 355, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 425/2017, art. 9º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026 (Tema 612); STF, RE nº 596.478 (Tema 308); STF, RE nº 765.320 (Tema 191); STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551); STF, RE 1406877 PI, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/03/2023; TJ-BA, Apelação: 0000341-48.2010.8.05.0135, Relator: JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 05/06/2024; TJ-BA, REEX: 00005880620108050078, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000396-66.2025.8.05.0253
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TANHAÇU
e como apelado
MARIA NILZA TEIXEIRA LOPES SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta